Tribunal: STF
Processo: AI 868546
Classe: AI
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO, PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE ILIQÜIDEZ DOS 410 CRÉDITOS A SEREM COMPENSADOS REJEITADAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI N. 7.787/89, ART. 30 , I E LEI N. 8.212/91. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO.



    1. A contribuição em discussão caracteriza-se como tributo direto, eis que na pessoa do contribuinte reúnem-se o contribuinte de fato (o que suporta o ônus do tributo) e o contribuinte de direito (que suporta o ônus de cumprir a obrigação), o que afasta a exigência da prova da não transferência. Precedentes desta Corte.



    2. Decadência do direito de propor mandado de segurança afastada dada a natureza preventiva da ação.



    3. A alegação da Fazenda Nacional de que os créditos não são líquidos, o que impediria a compensação, não pode ser acatada, porquanto se pedida judicialmente, cabe ao Judiciário declarar o direito à compensação, desde que demonstrado nos autos o recolhimento indevido, incumbindo à Administração controlar e fiscalizar a liquidez e certeza dos créditos e débitos a serem compensados, cuja determinação do valor depende apenas de simples cálculos aritméticos. 



    4. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a prescrição da ação de restituição/compensação somente ocorre decorridos cinco anos, a partir do fato gerador, acrescido de mais cinco anos, contados da homologação tácita.



    5. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 166.772/RS declarou a inconstitucionalidade da expressão "autônomos e administradores" contida no inciso I do art. 30 da Lei n. 7.787, de 30.06.89. O mesmo ocorreu no tocante ao inciso I do artigo 22 da Lei n. 8.212/91 que, também, foi declarado inconstitucional na ADI 1102/DF. Assim, legítimo é o direito do contribuinte de pleitear a compensação/restituição do indébito.



    6. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 78.301/BA, de que foi relator o Ministro Ari Pargendler, firmou orientação no sentido de que é possível reconhecer ao contribuinte a compensação entre créditos tributários decorrentes de pagamentos indevidos com débitos originários de outros tributos, com fundamento no artigo 66 da Lei n. 8.383/91, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação.



    7. Apelação da impetrante parcialmente provida.



    8. Apelação do INSS e remessa oficial improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Esta 8a Turma tinha entendimento, apoiado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que nas ações que visam à devolução de tributos (repetição do indébito ou compensação) sujeitos a lançamento por homologação, declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional de cinco anos conta-se a partir da publicação da Resolução do Senado Federal (at. 52, X, da CF) que emprestasse efeitos erga omnes à decisão da Suprema Corte. (...)



    Acontece que a ia Seção do Superior Tribunal de Justiça, a 24 de março de 2004, no julgamento do EREsp n. 435.835/SC, modificou sua jurisprudência e fixou a orientação de que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação o prazo prescricional é de cinco anos -I partir do fato gerador, acrescido de mais cinco anos, que se contam da homologação, expressa ou tácita, ainda que se trate de lei declarada inconstitucional em controle difuso, suspensa por resolução do Senado, ou em ADI (controle concentrado). (...)



    No caso, reconhecida a prescrição decenal, estão extintas somente as parcelas da contribuição pagas há mais de 10 anos do ajuizamento da ação. (...)



    O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 78.301/BA, de que foi relator o Ministro Ari Pargendler, firmou orientação no sentido de que é possível reconhecer ao contribuinte a compensação entre créditos tributários decorrentes de pagamentos indevidos com débitos originários de outros tributos, com fundamento no artigo 66 da Lei n. 8.383/91, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília,1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente